Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. BEM APREENDIDO COM TERCEIRO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, no crime de receptação, em que feita a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, há inversão do ônus da prova, cabendo à Defesa demonstrar a origem lícita do bem. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem espúria do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa.